Tribunal: STF
Processo: RE 74164
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
Imposto de Importação. Pauta de valor mínimo. Resolução do Conselho de Política Aduaneira. Nulidade, por falta de fundamentação. Omissão insuprível com a juntada de documentos em recurso extraordinário. Recurso conhecido e provido.